Tribunal: TJES
Processo: 5010652-26.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cumprimento Provisório de Sentença; Área de Preservação Permanente
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010652-26.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AGENCIA MARITIMA UNIVERSAL LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGADA CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PROPOSIÇÕES ENTRE SI INCONCILIÁVEIS – SUPOSTAS OMISSÕES – MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA PELO ÓRGÃO JULGADOR – REDISCUSSÃO DESCABIDA – NECESSIDADE DE INTERPOR RECURSO APROPRIADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

1
) O acórdão não se ressente de omissão, haja vista que todos os argumentos capazes de, em tese, influir na conclusão do Órgão Fracionário, foram examinados no julgamento do agravo de instrumento, conforme se depreende dos fundamentos contidos no voto condutor.

2)
O escopo dos embargos de declaração de que ora se cuida é apontar suposto prejuízo financeiro a ser suportado pelo Poder Público municipal em sendo mantida a eficácia do acórdão, com isso postulando o embargante seja revisitada a sua conclusão a fim de se afastar o aventado dano ao erário, o que, entretanto, não constitui finalidade de tão valiosa ferramenta.

3)
O mero descontentamento da parte com o julgado não torna cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, e não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida. Noutras palavras: tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de error in judicando que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

4)

Conforme o reiterado entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento do prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC/2015, demanda não apenas a prévia oposição de embargos de declaração contra o acórdão supostamente omisso, contraditório ou obscuro, mas também a indicação expressa, nas razões do recurso especial, da afronta ao art. 1.022 do mesmo diploma legal, o que não foi demonstrado pela embargante ao sustentar a existência de pontos omissos e contraditórios, quando, a bem da verdade, resta cristalino o propósito de rediscutir a matéria visando a obtenção de desfecho diverso.

5
) Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo
Município de Vila Velha
contra o acórdão deste Órgão Julgador (Id 6305422) que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao
agravo de instrumento
interposto por
Agência Marítima Universal Ltda.

Com tal desfecho, foi reformada a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, nos autos da “
ação anulatória
” ajuizada pelo ora embargante, em sede de
cumprimento de sentença
, para, “
obstando

a homologação do valor a ser ressarcido ao Município de Vila Velha,
determinar,
de ofício,
que o imóvel seja objeto de novel avaliação pela perita que elaborou o laudo de avaliação mercadológica,
cujo custeio deverá observar o disposto

n
o art. 95 do CPC/2015,
ficando seu escopo delimitado à
quantificação das benfeitorias realizadas
pela agravante
,
nos termos da fundamentação retro, com o abatimento do valor encontrado do montante a ser ressarcido ao

Poder Público m
unic
ipal
(
R$ 20.804.267,54
)
”.

Em suas razões recursais (Id 6707767), sustenta o embargante, em síntese, que o acórdão padece de contradição a ser sanada em relação aos seguintes pontos:
(i)
foi deferida perícia para alcance do valor do lote 08, da quadra 11, do Polo Empresarial de Vila Velha, para que posteriormente as partes celebrassem acordo no sentido de que a embargada obtivesse o domínio útil do imóvel e, em contrapartida, pagasse ao Município de Vila Velha uma indenização por perdas e danos;
(ii)

a avaliação foi realizada a fim de que, caso a devolução do imóvel fosse convertida em indenização por perdas e danos, o valor apurado fosse pago pela embargada em favor do Município;
(iii)
foram duas as opções franqueadas à embargada: devolver o imóvel ao Poder Público municipal ou pagar-lhe indenização, a título de perdas e danos, conforme fosse apurado por meio de perícia;
(iv)
caso seja levada a conversão em indenização por perdas e danos e a consequente obtenção do domínio útil do imóvel pela embargada, quem usufruirá das benfeitorias implementadas e dos galpões erigidos será a própria Agência Marítima Universal Ltda.;
(v)
o abatimento dos gastos do valor da perícia traduz enriquecimento sem causa em favor da embargada, circunstância que, de uma só vez, denota afronta ao interesse público e evidente prejuízo ao erário;
(vi)
as benfeitorias e os galpões sempre serviram para uso próprio da embargada, no exercício de suas atividades empresariais, por vários anos, continuarão lhe servindo caso haja a conversão em indenização por perdas e danos, daí porque não há sentido em determinar ao Município que “custeie” aquilo que somente será aproveitado pela embargada;
(vii)
a via não é adequada para que a embargada aufira vantagens pelas benfeitorias implementadas no imóvel, porquanto seu objeto é a anulação da doação perpetrada;
(viii)
em demanda semelhante, não foi concedido deságio pelas benfeitorias realizadas pela empresa ocupante; e
(ix)
houve violação à coisa julgada, uma vez que a sentença transitada em julgado não determinou que houvesse abatimento e/ou benefício em favor da empresa embargada.

Como se sabe, além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC/2015, art. 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

De saída, não reconheço a aventada
contradição
que, para os fins previstos no art. 1.022, I, do CPC/2015, somente se configura quando o julgado inclui proposições entre si inconciliáveis, não se verificando quando o acórdão eventualmente inobservar as provas produzidas ou contrariar precedentes jurisprudenciais.

Em suma: constitui
mácula interna
do julgado, e nunca com relação às provas produzidas nos autos, à jurisprudência ou mesmo dispositivos de lei.

De igual forma, o acórdão embargado não se ressente de omissão, haja vista que todos os argumentos capazes de, em tese, influir na conclusão do Órgão Fracionário, foram examinados no julgamento do agravo de instrumento, conforme se depreende dos fundamentos contidos no voto condutor, de minha lavra (Id 6305422).

A bem da verdade, o escopo dos embargos de declaração de que ora se cuida é apontar suposto prejuízo financeiro a ser suportado pelo Poder Público municipal em sendo mantida a eficácia do acórdão, com isso postulando o embargante seja revisitada a sua conclusão a fim de se afastar o aventado dano ao erário, o que, entretanto, não constitui finalidade de tão valiosa ferramenta.

Em suma, apesar do extenso rol de questões sobre as quais não teria havido expresso pronunciamento, encontra-se pacificada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
O
órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram
. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
” (STJ, Segunda Turma, REsp 1760148/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 11/09/2018, DJe de 21/11/2018).

Em assim sendo, o mero descontentamento da parte com o julgado não torna cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, e não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida.

Noutras palavras: tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de
error in judicando
que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

Na sequência, o alegado escopo de promover o
prequestionamento
da matéria para fins recursais igualmente não merece prosperar.

De fato, a ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a tempestiva interposição de embargos de declaração pela parte, impede o conhecimento do recurso especial por ela interposto.

No entanto, isso não significa que o Órgão Julgador esteja obrigado a se pronunciar, expressamente, acerca de dispositivos legais aleatoriamente elencados pela parte, como se verifica no caso concreto ao ser apontado pelo Ente Público, como violado, o art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.

Ressalte-se que, conforme o reiterado entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento do
prequestionamento ficto
, previsto no art. 1.025 do CPC/2015
1
, demanda não apenas a prévia oposição de embargos de declaração contra o acórdão supostamente omisso, contraditório ou obscuro, mas também a indicação expressa, nas razões do recurso especial,
da afronta ao art. 1.022 do
mesmo diploma legal
, o que não foi demonstrado pela embargante ao sustentar a existência de pontos omissos, quando, a bem da verdade, resta cristalino o propósito de rediscutir a matéria visando a obtenção de desfecho diverso.

Ante o exposto, por não haver mácula a ser sanada,
nego provimento aos
embargos de declaração
.

É como voto!

_________________________

1
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.